Tribunal: TJDFT
Processo: 0714560-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DIREITO À SAÚDE. PORTADOR DE PÊNFIGO FOLIÁCEO. MEDICAMENTO PRESCRITO (RITUXIMABE 500MG). TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EFICÁCIA COMPROVADA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O TRATAMENTO.
1. Para fins de fixação de competência do órgão jurisdicional, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal (RE n. 1.366.243-SC, Tema 1.234).
2. Todavia, houve a modulação dos efeitos quanto ao deslocamento da competência, de modo que somente haverá alteração às ações que forem ajuizadas após a publicação da ata do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/9/2024), afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco (Item VIII).
3. A concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ).
4. Não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento cuja eficácia para tratamento do pênfigo foliáceo, quando não há outro fármaco disponível no SUS, para tratar a doença que acomete o paciente, se comprovado, como no caso, que ele é essencial ao tratamento da parte e que ele não tem condições de arcar com os custos do fármaco, registrado na ANVISA.
5. O relatório médico circunstanciado emitido pelo médico que assiste ao paciente atesta que não há no SUS medicamentos com atividade terapêutica similar, bem como a Nota Técnica do NATJUS recomenda a utilização do medicamento para tratamento do Pênfigo foliáceo que acomete o apelado.
6. O ato administrativo impugnado, consistente na negativa de fornecimento do medicamento, viola o direito constitucional à vida e à preservação da saúde, em decorrência dos arts. 6o, 196 e 198, II, da CF), de modo que a ausência de manifestação da CONITEC não pode ser considerado óbice ao fornecimento do medicamento. Assim, em atenção ao julgamento do tema 1.234, persiste o dever do Estado de fornecer o medicamento rituximabe 500mg, considerando, sobremodo, a existência de parecer favorável do NATJUS, bem como o preenchimento dos requisitos constantes do Tema 106 do STJ, ante a imprescindibilidade do medicamento e inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS, consoante atestado em relatório médico (ID 67741740), além de estar presente a incapacidade financeira do autor e a existência do registro do medicamento na ANVISA.
7. Recurso conhecido e desprovido.